Tribunal: TJSP
Processo: 1002180-09.2023.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
m as demais provas documentais produzidas - Sentença mantida – Recurso desprovido.*
(TJSP; Apelação Cível 1002180-09.2023.8.26.0602; Relator (a): Jacob Valente; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/07/2024; Data de Registro: 09/07/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Jacob Valente

Comarca:

Sorocaba

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/07/2024

Data de publicação:

09/07/2024

Ementa:
*DECLARATÓRIA – Inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por dano moral – Desconto de parcelas referentes aos serviços "Seguro Cartão" e "Combinaqui Mensal" – Ação julgada parcialmente procedente, declaração a inexistência do negócio jurídico referente a contratação do serviço "Combinaqui Mensal", mas mantendo a cobrança do "Seguro Cartão", ante a prova da

Ementa:
*DECLARATÓRIA – Inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por dano moral – Desconto de parcelas referentes aos serviços "Seguro Cartão" e "Combinaqui Mensal" – Ação julgada parcialmente procedente, declaração a inexistência do negócio jurídico referente a contratação do serviço "Combinaqui Mensal", mas mantendo a cobrança do "Seguro Cartão", ante a prova da regular contratação, além de negar o pedido de indenização por dano moral - Insurgência pelo autor – Descabimento – Réu que comprovou a regularidade do seu agir, demonstrando a adesão do autor ao seguro, efetuada em caixa eletrônico, por meio do uso de cartão e senha – Telas sistêmicas que comprovam o alegado e que complementam as demais provas documentais produzidas - Sentença mantida – Recurso desprovido.*